Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711740-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARAH FERNANDA DE JESUS RIBEIRO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARAH FERNANDA DE JESUS RIBEIRO BORGES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0702733-66.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de garantir a inscrição e participação da agravante no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado QPPMC da Polícia Militar do Distrito Federal/PMDF, em caráter sub judice. Em suas razões recursais (ID 45195355), a parte agravante alega, em síntese, que não conseguiu realizar a sua inscrição no certame público, em razão do edital prever limite máximo de 30 (trinta) anos de idade para os candidatos até a data da inscrição no concurso público. Conta que completou 31 (trinta e um) anos de idade em 04.02.2023, trinta dias antes da abertura da inscrição do certame. Ressalta que, no concurso da PMGO (2022), a idade era aferida no momento da abertura do edital do certame, e que se tal regra também fosse adotada pelo Distrito Federal, a agravante não teria completado 31 (trinta e um) anos de idade e, portanto, poderia se inscrever e participar do certame. Sustenta que o óbice de sua inscrição ofende e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assevera, ainda, que há desproporcionalidade no critério etário legalmente estabelecido para o quadro de Praças e Oficiais. Com base nessas argumentações, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que permita que a agravante realize a inscrição e participe do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMDF. No mérito, requer a ratificação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 152988976, autos de origem). É o relatório. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de requisito negativo. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, tenho que, apesar de vislumbrar o periculum in mora no caso concreto, não se encontra presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a limitação etária contida no item 3.1.5 do Edital (ID 152972009, autos originários) encontra supedâneo no § 1o do artigo 11 da Lei n. 7.289/1984 - Estatuto dos Militares, que prevê: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” Cabe destacar que, ao contrário do que afirma a agravante, a Suprema Corte firmou o entendimento segundo o qual “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (ARE n. 678.112/MG), de modo que se afigura legítima a imposição do limite para ingresso nos quadros da Polícia Militar, em se tratando de atividade fim militar, cujo desempenho exige aptidão física e vigor físico necessário à atividade ostensiva de segurança pública. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023